Tribunal: TJSP
Processo: 1008544-80.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE DECLARÁ-LO ABUSIVO.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II, CPC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 958.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada. taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008544-80.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FABRICIA OLIVEIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José do Rio Preto – 3a Vara Cível
Processo n°:
1008544-80.2020.8.26.0576
Apelante:
FABRICIA OLIVEIRA ALVES
Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Juiz Prolator: Luciana Conti Puia Todorov
VOTO N.o 18.379
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À
SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL.
TABELA
PRICE.
POSSIBILIDADE.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA
No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
COLENDO
STJ.
ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA
AUTORIZAR
A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541
DO STJ).
SEGURO
PRESTAMISTA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
QUE
AFASTA
A
PRETENSÃO DE DECLARÁ-LO ABUSIVO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO
DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS
REFERIDOS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE
PRESTADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II,
CPC.
ABUSIVIDADE
DAS
CLÁUSULAS.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 958.
VALOR
NOMINAL
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
3
ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS
MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
FABRICIA OLIVEIRA ALVES apela da r.
sentença de fls. 92/95, que, nos autos da ação revisional, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, assim decidiu:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da
autora em face da instituição requerida, extinguindo o
processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do
CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atribuído à causa (art. 85, §2o, do CPC), ressalvada a
sua execução nos termos do artigo 98 § 3o do CPC ante a
gratuidade concedida à parte autora. Após o trânsito em
julgado e nada mais havendo a ser providenciado, arquivem-
se os autos com as anotações e cautelas de praxe. P.I.C.
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 97/109),
em síntese, que houve cerceamento de defesa pela ausência de abertura
da fase instrutória, tendo em vista a imprescindibilidade da prova
pericial contábil à espécie.
Aduz, ainda, que o contrato de financiamento está
eivado de abusividades, tais como capitalização mensal de juros,
amortização via Tabela Price, juros remuneratórios acima da taxa média
divulgada pelo BACEN, tarifas de avaliação do bem, de registro do
contrato e seguro prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
4
Nesse sentido, “[...] informam os Bancos que o Juros Altos
se justificam pelo Spread Bancários e Custos Administrativos, mas podemos notar
que isso não é uma verdade, pois, o Banco Central está diminuindo os Custos das
Instituições com alterações para aumentar a disponibilidade de dinheiro aos referidos,
baixando os Juros para que os próprios Bancos obtenham Recursos. Assim,
impossível está a manutenção desta atual Fórmula existente de lucros estrondosos as
Custas dos Consumidores em Total Desiquilíbrio Contratual entre as Partes. Resta ao
Poder Judiciário a obrigação de trazer o Equilíbrio às Partes, fazendo com que os
Bancos tenham seus Lucros dentro da Razoabilidade da Economia e que os
Consumidores não sejam extorquidos” (fl. 107).
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 44/45) e
respondido (fls. 112/123).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Anota-se, desde logo, que é incabível a alegação de
cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial,
visto que esta é desnecessária à solução do mérito, cujo teor abrange
questão exclusivamente de direito.
Contrato de adesão.
O art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
dispõe sobre a possibilidade de celebrar contratos de adesão, portanto, o
simples fato de a cédula de crédito bancário apresentar cláusulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
5
adesão não é suficiente, por si só, para a procedência dos pedidos
formulados na petição inicial, sendo necessária a demonstração da
alegada abusividade.
Ressalte-se que o autor deixou de especificar
eventuais cláusulas que não teriam sido redigidas de forma clara.
Capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual e a utilização da Tabela Price.
O Colendo STJ firmou posicionamento no sentido
de que a incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual é autorizada nos contratos de operações financeiras firmados na
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/20011, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso da Tabela Price a composição prévia de
juros acaba sendo “rateada” nas prestações objeto de amortização pelo
devedor.
Portanto, é incabível afastar a aplicação da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, pois há previsão
1 Ressalta-se que o Excelso STF reconheceu a constitucionalidade formal do art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 (RE no 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 04/2/2015, publicado em 20/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
6
no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal (fl. 27, seção sexta), sendo essa previsão suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva contratada (Súmula no 541, do C.
STJ).
Seguro Prestamista.
Nota-se a ausência de seguro prestamista (cf.
contrato de fls. 24/28), o que obsta a pretensão do autor nessa parte.
Tarifas de avaliação do bem e de registro do
contrato.
Em relação às tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato nos valores de, respectivamente, R$ 485,00 e R$
121,99, conforme fls. 24/28 -, inexistem indícios de que os serviços
foram efetivamente prestados, sendo ônus do réu a correlata
demonstração, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do
CPC.
Assim sendo, nos termos da tese fixada pela
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (julgamento
dos Recursos Especiais 1.578.553, 1.578.526 e 1.578.490, submetidos
ao rito dos repetitivos; cf. Tema 958, acórdão publicado em
06/12/2018), constata-se a abusividade das mencionadas cláusulas.
Taxa de juros. Abusividade não configurada.
As taxas de juros (1,80% a.m. e 23,93% a.a.)
praticadas no contrato de crédito pessoal não se mostram abusivas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
7
sendo o caso de revisão.
A fixação dos juros, conforme jurisprudência
dominante, deve seguir a taxa média de mercado para avenças dessa
mesma natureza.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça assentou que, em casos análogos, é possível a correção para a
taxa a média de mercado:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que
a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.
(...)
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010 destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
8
Em pesquisa no sítio eletrônico do Banco Central
(https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/TXJUROS/) verificou-se que as taxas
incidentes no contrato firmado entre as partes condizem àquelas
praticadas para os contratos da mesma natureza do caso dos autos.
Portanto, diante da ausência de abusividade das
taxas de juros remuneratórios utilizadas no contrato de crédito bancário,
fica mantida a r. sentença, nesse ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, tão somente, declarar abusivas as previsões atinentes às
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
Os valores pagos em excesso serão restituídos na
forma simples, atualizados pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do
desembolso e da citação, respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, os
litigantes deverão ratear as custas e as despesas processuais, bem como
suportar os honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$
1.500,00 para cada, com a ressalva da concessão dos benefícios da
justiça gratuita à autora, nos termos do art. 85, § 8o, e do art. 98, § 3o, do
CPC.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008544-80.2020.8.26.0576 -Voto no
9
Alberto Gosson
Relator